Tribunal: TJPA
Processo: 0007909-02.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007909-02.2009.8.14.0006

RECORRENTE: RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007909-02.2009.8.14.0006

CARTA TESTEMUHÁVEL

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TESTEMUNHANTE(S): RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

TESTEMUNHADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROVIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Carta testemunhável interposta por Raimundo Quaresma Martins nos autos do recurso em sentido estrito nº 0007909-02.2009.8.14.0006, contra ato dos Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, julgaram improvido o recurso, mantendo a pronúncia do recorrente pelo júri popular pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a carta testemunhável é cabível contra a decisão que julgou o mérito do recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do recorrente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A carta testemunhável, conforme o artigo 639 do Código de Processo Penal, é cabível apenas contra decisão que denega o recurso ou que, admitindo-o, impede sua expedição e seguimento para o juízo “ad quem”. Não se presta para reformar julgamento de mérito.

4.

No caso em análise, o recurso em sentido estrito foi regularmente processado, conhecido e julgado improvido, de forma unânime, pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, não havendo, portanto, qualquer fundamento legal para o conhecimento da carta testemunhável.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A carta testemunhável não é cabível para reformar decisões de mérito, sendo admissível apenas contra decisão que denega o recurso ou impede seu seguimento para o juízo superior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 639.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Carta Testemunhável nº 0013752-89.2018.8.14.0051, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em não conhecer da carta testemunhável,
nos termos do voto da Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (_______) dias do mês de _________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007909-02.2009.8.14.0006

CARTA TESTEMUHÁVEL

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TESTEMUNHANTE(S): RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

TESTEMUNHADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
carta testemunhável
interposta por
RAIMUNDO QUARESMA MARTINS,
nos autos do recurso em sentido estrito de nº 0007909-02.2009.8.14.0006
,
contra
ato dos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça,
os quais, à unanimidade, julgaram improvido o referido apelo, mantendo o julgamento do testemunhante pelo júri popular pela conduta criminosa prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, requer que seja conhecida e provida a presente
carta testemunhável, a fim de que seja reformada a decisão que julgou improvido o recurso em sentido estrito.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da carta testemunhável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente carta testemunhável não deve ser conhecida.

Explico.

Nos termos do artigo 639 do CPP, a Carta Testemunhável é admitida contra decisão que denegar o recurso ou ainda, embora admitindo, obsta a sua expedição e seguimento para o juízo “ad quem”.

Portanto, em outras palavras, o referido recurso não se presta para reformar julgamento de mérito.

Nesse sentido, vem julgando este E. Tribunal:

CARTA TESTEMUNHÁVEL EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RESE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NÃO CABIMENTO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL. NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.
1 – Nos termos do artigo 639 do CPP, a Carta Testemunhável é admitida contra decisão que denegar o recurso ou da que, embora o admitindo, obsta a sua expedição e seguimento para o juízo
ad quem,
não se prestando para reformar julgamento de mérito. 2 – O recurso em sentido estrito interposto pela defesa teve andamento regular, sendo encaminhado a esta instância e devidamente conhecido e julgado improvido, à unanimidade, inviabilizando, portanto, o conhecimento da presente carta testemunhável. 3 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA – CARTA TESTEMUNHÁVEL – Nº 0013752-89.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024) (grifos e negritos meus)

No caso “sub judice”, nenhuma das hipóteses legais se observa nos autos, uma vez que o recurso em sentido estrito teve andamento regular, sendo encaminhado a esta instância e devidamente conhecido e julgado improvido, à unanimidade.

Por todo o exposto, não
conheço da carta testemunhável,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024